Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707494-63.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO FONTENELE MARQUES, NELSON DE SOUSA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Solicitem-se informações à autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 227, II, do RITJDFT. Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador